Tribunal: TJMT
Processo: 0008648-98.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008648-98.2016.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UBIRAJARA CARVALHO DE CAMPOS - CPF: 056.205.336-03 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA –IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – NÃO INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos apontados, além da inexistência de unidade de desígnios ou vínculo entre os crimes, é incabível o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo para sua incidência, conforme previsto no artigo 71 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ubirajara Carvalho de Campos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 8648-98.2016.811.0042 (código 432705), que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as guias de execução da pena n. 0006470-24.2015.4.01.36000 e n. 0055018-27.2014.8.13.0309.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão proferida pelo Juízo singular para que seja reconhecida a continuidade delitiva e refeito o cálculo de liquidação das penas (Id. 31709468).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida (Id. 31709627).

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 31709631).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 36428983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020